Tribunal: TJSP
Processo: 1116717-45.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116717-45.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALYSSON DANTAS RODRIGUES, é embargada ROSANGELA SANTOS BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116717-45.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33514L
2
VOTO No: 33514 – Digital
EDEC.No: 1116717-45.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível Central)
EBTE. : Alysson Dantas Rodrigues (apelante, impugnante, coexecutado)
EBDA. : Rosangela Santos Brasil (apelada, impugnada, exequente)
INTERDA.: Maria Isaura da Silva Rodrigues (coexecutada)
Embargos de declaração Inexistência de omissão ou obscuridade
a ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes que
foram enfrentados de forma nítida Pretendida pelo embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 2), opostos,
tempestivamente, contra o acordão que negou provimento ao apelo interposto pelo
embargante (fls. 417/420 dos autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que: somente em meados de
2013, a embargada admitiu que o seu marido tinha corrompido os policiais que estavam
investigando os crimes perpetrados contra ele; não teria como instruir a ação anulatória de
negócio jurídico, visto que, somente depois de mais de uma década, obteve a prova da
corrupção ativa; o pedido principal dos embargos à execução consiste na declaração de
nulidade e inexigibilidade dos títulos que embasaram a ação monitória; trata-se de questão
de ordem pública, já que se trata de ilícito penal; não foi analisada a questão do
cerceamento de defesa; devem ser prequestionados o art. 422 do Código Civil, os arts. 178,
inciso II, 355, inciso I, 369 e 803, inciso I, c.c. o art. 917, inciso VI, todos do atual CPC, e
o art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal; devem ser sanadas a omissão e a
obscuridade apontadas (fls. 3/5).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo do embargante,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 386/400 dos autos principais),
assim como nas contrarrazões (fls. 404/410 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais não havia como se
desconstituir o título executivo judicial formado há mais de quatorze anos.
Constou do voto condutor que:
“O fato de ter havido nova penhora, em 13.8.2018 (fl. 48), não tem o
condão de renovar a oportunidade de os executados apresentarem
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116717-45.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33514L
3
do CPC de 1973, correspondente ao art. 525, § 1o, do atual CPC.
De qualquer maneira, eventual invalidade do negócio jurídico que
amparou a ação monitória já se encontra fulminada pela decadência,
nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil (fl. 372).
Como assinalado na sentença combatida:
'De início, consigne-se que, a despeito dos diversos fatos narrados
pelo embargante, fato é que as referidas menções são integralmente
irrelevantes ao deslinde da presente demanda. Isso porque, conforme
artigo 178, I, II e III, o prazo decadencial para se pleitear a anulação
de negócio jurídico, em qualquer hipótese, é de quatro anos,
contados a partir da data de celebração do instrumento. No mais, os
diversos provimentos jurisdicionais acerca da matéria a ensejar a
demanda executiva já foram devidamente apreciados e julgados e,
saliente-se, todos reconhecem o mesmo fato: os valores são devidos'
(fl. 372)” (fls. 419/420 dos autos principais).
Esclareceu-se que a anulação do negócio jurídico não constitui
matéria de ordem pública (fl. 396 dos autos principais), tampouco está embasada no
alegado crime de “corrupção ativa” supostamente praticado pelo marido da embargada (fl.
420 dos autos principais).
Diante de tais considerações, mostrava-se prescindível qualquer
menção ao pedido de produção de provas formulado pelo embargante (fl. 4).
Em suma, não se verificou qualquer omissão ou obscuridade acórdão
(fl. 5), não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados pelo embargante, ou seja: ao art.
422 do Código Civil; aos arts. 178, inciso II, 355, inciso I, 369 e 803, inciso I, c.c. o art.
917, inciso VI, todos do atual CPC; ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição
Federal (fl. 5).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 3/5).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art. 1.022
e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que possam,
em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta
com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação
de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1o IV],
mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)”
(“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, o embargante revela inconformismo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116717-45.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33514L
4
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator